Tribunal: STF
Processo: Rcl 37121
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar e exordial aditada (documento eletrônico 7), proposta por Angelo de Castro D’Avila, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 0064087-21.2015.4.01.3800, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37. 
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Assim, tem-se que a autoridade reclamada reconheceu o cabimento do ARE interposto e determinou o seu regular processamento, com a intimação da União para juntar contrarrazões.
    Esse fato prejudica, em parte, a reclamação. 
    De fato, não há mais interesse de agir em relação ao pedido fundado em usurpação de competência (itens III.2. e VI.d.2.). Sobreveio a perda do objeto.
    Também seria possível falar em perda de objeto (reflexa) em relação ao pedido de cassação da decisão de inadmissibilidade em virtude da aplicação indevida da Súmula Vinculante 37. É que o conhecimento do agravo levaria a matéria ao conhecimento do STF, e o provimento daquele recurso sepultaria a necessidade de novo pronunciamento a cargo do juízo reclamado.
    Para evitar um cenário como esse, opta o reclamante por promover o ADITAMENTO da inicial, a fim de alargar o objeto litigioso do processo e, assim, permitir o julgamento de mérito da demanda.
    Conforme visto, a reclamação continha duas demandas, uma fundada em aplicação indevida de súmula vinculante e outra, em usurpação de competência derivada da negativa de seguimento a agravo em recurso extraordinário.
    Por meio de decisão registrada em 26/09/2019, o juízo se retratou de decisão anterior e deu seguimento ao agravo interposto pela parte, ordenando a remessa do processo ao STF após a juntada das contrarrazões.
    Por conseguinte, a reclamação perdeu o objeto na parte relacionada à alegação de usurpação de competência, razão por que deverá o processo ser extinto sem resolução de mérito nesse ponto.
    Quanto à alegação de aplicação indevida da Súmula Vinculante 37, o reclamante promove o aditamento da inicial (art. 329, inciso I, CPC/2015), para requerer a cassação do acórdão do dia 03/05/2018, mantido em 31/10/2018, que também se fundou no teor daquele verbete. Esse aresto foi impugnado por meio do apelo nobre já mencionado (reg. 14/12/2018) e ainda não transitou em julgado. Eis, no que interessa, o decisum:
    […] 
    As razões deduzidas no item III.1. da petição inicial da reclamação (“Aplicação indevida de súmula vinculante...”) são suficientes à impugnação desse acórdão, razão por que são reiteradas neste ato.” (documento eletrônico 7 – grifos no original)
    “III.1. Aplicação indevida de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, III e §4ª, CPC/2015)
    […]
    O que se questiona, enfim, é que o fator discriminante adotado foi a data de ingresso. O art. 37, X, da CF, determina que, de fato, a remuneração é fixada por lei. A organização em carreira faz com que a fixação dos padrões remuneratórios seja referenciada para todos os que esejam [sic] em idêntica situação. Aqui não se está falando em extensão de vantagem por isonomia, mas de impossibilidade constitucional de tratamento diferenciado a quem exerce o mesmo cargo, nas mesmas condições e não pode ser discriminado com fundamento na data de ingresso apenas.
    Tenha-se firme, portanto, que o que se busca nos autos originários é não mais do que o enquadramento do autor na legislação que rege a própria carreira, para o que se questiona a constitucionalidade da norma que excluiu parcela dos servidores do reenquadramento tão só pelo critério da data de ingresso.
    Por fim, enquanto o tratamento diferenciado legítimo geralmente é justificado pela diversidade de carreiras ou poderes e os pontos controvertidos giram em torno da possibilidade, ou não, de extensão vantagens entre servidores integrantes de carreiras e/ou poderes diversos1, a pretensão do reclamante consiste apenas na aplicação da lei que rege (ou deveria reger) o seu próprio cargo.
    […] 
    Em resumo, não se há falar aqui em falta de autorização legal, porque há, sim, fundamento normativo para o enquadramento do servidor no PCC&T. A quaestio iuris gira em torno da inconstitucionalidade de dispositivo que restringe o ingresso naquela carreira apenas aos servidores entrados no serviço público a partir de maio de 2012, quando foi publicada a MP 568/2012. Existe, portanto, norma em pleno vigor autorizando o pedido de enquadramento, ora limitada subjetivamente por ato normativo cuja inconstitucionalidade é causa de pedir do recurso extraordinário.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Apesar de terem sido requisitadas duas vezes, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documentos eletrônicos 16 e 23).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 17).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 
    Recebo as alegações de perda do objeto e do interesse de agir como pedido de desistência parcial, que desde já homologo.
    Passo a examinar a questão remanescente, referente à suposta aplicação indevida, pela Turma Recursal que julgou o recurso inominado, da Súmula Vinculante 37, assim disposta:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:
    “Conforme bem ponderado na sentença proferida, os servidores do INMET, que não integravam ao Plano de Carreiras para a Ciência e Tecnologia (C&T), ficaram expressamente excluídos da nova carreira, nos termos do Art; 1º, §3º da Lei 8.691/93. Não cabe ao Poder Judiciário a alteração de padrões remuneratórios de servidores, posto que isso depende da existência de lei. Ademais, não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo a alegada inconstitucionalidade do já referido §3º do art. 1º da Lei 8.691/93.
    Ressalta-se o inteiro teor da sentença, que acertadamente decidiu a lide: 
    ‘Infere-se dos autos que a parte autora é ocupante de cargo efetivo do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) criado pela Medida Provisória n. 304/2006, posteriormente convertida na Lei n. 11.357/2006, estando lotada e em efetivo exercício no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
    Verifica-se ainda que os servidores do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) não integravam o Plano de Carreiras para a Ciência e Tecnologia (C&T), estruturado pela Lei n. 8.691/93 até o advento da Medida Provisória n. 568/2012, convertida na Lei n. 12.702/2012. O art. 1º da Lei n. 8.691, de 28.07.1993, com alteração dada pela Lei n. 12.823/2013 passou a vigorar com a seguinte redação: 
    […]
    Desta forma, da leitura dos dispositivos legais infere-se que, quando da inclusão do INMET na área de C&T, o legislador vedou expressamente que os servidores do INMET fossem enquadrados na nova carreira, sobressaindo a ausência de respaldo jurídico à pretensão do autor. 
    Cumpre ressaltar que é assegurado à Administração organizar a sua estrutura funcional de acordo com a sua conveniência e oportunidade, bastando, apenas, sejam observados os critérios previstos na legislação pertinente e os preceitos constitucionais. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar nesse mister, substituindo o legislador no seu labor, para, dilatando o alcance de regras com contornos específicos, beneficiar servidor público com vantagens estatuídas em plano de carreira ao qual não se habilita. 
    A propósito, à hipótese vertente bem se aplica à orientação firmada na Súmula Vinculante nº 37 do STF: ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’. Assim, não pode o Poder Judiciário, ao argumento de violação a princípios constitucionais, alterar a remuneração de servidor público, como pretendido pela parte autora. A modificação de padrões remuneratórios de servidores/agentes públicos depende da existência de lei, prevalecendo no âmbito da Administração Pública o princípio da legalidade, o que refoge ao âmbito da competência do Poder Judiciário. 
    Ademais, registro que não há direito adquirido a regime jurídico: quando a Administração edita lei reestruturando carreiras e fixando novos valores de remunerações de servidores públicos, a mesma entra em vigor de forma desvinculada de qualquer regime remuneratório anterior.’” 
    A despeito do esforço argumentativo do reclamante em apontar indevida aplicação da Súmula Vinculante 37, verifico que a alegação de inconstitucionalidade suscitada tem fundamento no princípio da isonomia.
    Com efeito, a legislação optou por vedar que servidores como o reclamante integrassem o Plano de Carreiras para a Ciência e Tecnologia (art. 1º, § 3º, da Lei 8.691/1993).
    Assim, entendo que o ato reclamado aplicou corretamente a Súmula Vinculante 37, pois, se o reclamante é ocupante de cargo efetivo do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, enquadrá-lo no Plano de Carreiras para a Ciência e Tecnologia, com base no princípio da isonomia, e, assim, aumentar seus vencimentos, sem ofender o referido verbete sumular.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator